Tribunal: TJDFT
Processo: 0741588-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE ACUSADA DA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 158, § 3o, PRIMEIRA PARTE, E ART. 159, CAPUT, C/C § 1o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; ART. 1o, INCISO I, ALÍNEA “A”, C/C § 4o, INCISO II E III, DA LEI No 9.455/97 E ART. 1o, CAPUT, C/C § 1o, II DA LEI No 9.613/18, COM A REDAÇÃO DA LEI No 12.683/12. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERATIS DEMONSTRADOS. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. GENITORA DE PROLE MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA A PESSOA. ÓBICE LEGAL AO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O ato coator preenche os requisitos do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal, fundamentando-se o juízo na presença do fumus comissi delicti em virtude de a denúncia, já recebida, apresentar a mesma versão dos fatos investigados pela polícia, havendo fortes indícios da autoria delitiva, e no periculum libertatis, tendo os crimes sido praticados mediante o concurso de pessoas, emprego de ama de fogo, contra vítima idosa, levada para cativeiro e submetida a sofrimento físico para fornecer senhas bancárias para a paciente e dos demais corréus.
2. O fato de a paciente estar em lugar incerto e não sabido desde a data dos fatos indica acentuado risco à aplicação da lei penal, não tendo, ainda, se apresentado à autoridade policial para cumprimento do mandado de prisão.
3. O contexto dos autos evidencia a periculosidade e a ousadia da paciente, que agiu ainda em concurso de agentes, não sendo suficientes, na hipótese, as condições pessoais que ostenta, tais como primariedade, ocupação lícita e residência no distrito da culpa.
4. Não bastasse, as infrações penais que são atribuídas à paciente são dolosas e com pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do mesmo diploma legal.
5. No tocante à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, a pretensão encontra óbice no art. 318-A, I, do CPP, haja vista a paciente estar sendo acusada da prática de crimes que envolvem violência ou grave ameaça a pessoa.
6. Ordem denegada.